Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, ESTIPULAÇÃO DE VISITAS E REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de modificação de guarda, estipulação de visitas e revisão de alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor da autora no equivalente a 20% dos rendimentos brutos do réu, uma vez abatidos os descontos compulsórios.
O dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes, após a sua fixação, pode sofrer reajustamentos, caso comprovada a alteração das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando (binômio necessidade-possibilidade).
Ausente a demonstração da desproporção entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, a manutenção do encargo alimentar provisório fixado pela instância de origem afigura-se medida razoável.
Depende de instrução probatória, a ser realizada no feito de origem, a real mensuração da necessidade e da possibilidade das partes, bem como o estabelecimento do valor da prestação que se repute proporcional e razoável à situação concreta.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.